Tribunal: TJDFT
Processo: 0728740-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G. M. S. (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704098-91.2019.8.07.0020 proposto em face do I. L. R. (agravado/executado), que indeferiu seu processamento, nos seguintes termos (id 100221659 dos autos de origem): (...) Cuida-se de ação de cumprimento de sentença proposta por G.M.S. em desfavor de I.L.R., visando provimento jurisdicional para que a ré seja obrigada a cumprir a decisão de partilha, nos termos da sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável que tramitou neste Juízo. De início, registre-se que o pedido de extinção de condomínio formado a partir da sentença, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, não consubstancia simples cumprimento da sentença, qualifica-se, de outro modo, como pretensão autônoma cujo processamento é da competência do Juízo Cível. O Juízo de Família, ao proferir a sentença que decreta o divórcio e estipula a partilha de bens, exerce jurisdição de natureza declaratória, porquanto somente reconhece à parte o direito potestativo à sua quota nos bens havidos no casamento, exaurindo matéria afeta a sua competência. Nesta esteira, após a formação do condomínio, extinto o vínculo conjugal, não lhe remanesce competência para resolver litígios em torno do patrimônio que restara partilhado. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BEM PARTILHADO EM DIVÓRCIO LITIGIOSO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DO BEM. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. O art. 27 da Lei 11.697/08 disciplina que compete às varas de família processar e julgar as ações de alimentos. 2. A sentença que estipula a partilha de bens tem natureza declaratória, porquanto somente reconhece à parte o direito potestativo a sua quota nos bens havidos no casamento, se fazendo necessário o pedido de dissolução do condomínio e a consequente alienação judicial do bem partilhado em ação de divórcio no Juízo Cível. 2.2. O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do casal e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição, não lhe cabendo resolver os conflitos em torno do patrimônio partilhado e sobre o qual se formara condomínio, ensejando que a alienação do bem seja perseguida em sede autônoma e perante o Juízo Cível. 2.3. Jurisprudência: "O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do extinto casal e determinar a partilha do patrimônio e obrigações amealhados na sua vigência, exaure sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos germinados após a extinção do relacionamento em torno do patrimônio ativo e passivo que restara partilhado e sobre o qual se formara condomínio, ensejando que a extinção do condomínio estabelecido sobre o acervo rateado e a composição das obrigações passivas sejam perseguidas em sede autônoma e perante o Juízo Cível". (20140020321949AGI, T. C. 1a Turma Cível, DJE: 09/03/2015) 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante." (CCP no 07065572920198070000, Relator Desembargador João Egmont, 2a Câmara Cível, Acórdão 1.185.820, PJe de 09.08.2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. IMÓVEL PARTILHADO EM SEDE DE SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. O simples reconhecimento no processo de separação judicial litigiosa de que o bem permaneça na propriedade comum do casal não cria a obrigação de venda, apenas estabelece o condomínio entre as partes, o que atrai a competência do juízo cível para a solução da demanda. Além do mais, a pretensão tendente à dissolução de condomínio objetivando a alienação judicial do bem não pode ser confundida com cumprimento de sentença, porquanto autônoma em relação à anterior. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 22a. Vara Cível de Brasília." (CCP no 2013.00.2.003351-7, Relator Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, 2a Câmara Cível, Acórdão 664.144, PJe de 04.04.2013, p. 56) Nesse sentido, eventual extinção de condomínio quanto aos direitos econômicos relativos aos bens e valores partilhados deverão ser objeto de ação própria face ao Juízo Cível de competência residual, não se tratando, pois, de cumprimento ou liquidação de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso do feito em sua fase executiva, tendo em vista que a partilha de bens no presente feito foi realizada de forma ideal. Por fim, impende ressaltar que caberia a ação de cumprimento de sentença tão somente quanto ao valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), os quais devem ser ressarcidos pela requerida em favor do auto (...) Em suas razões recursais (ID 28825883), o agravante defende, em suma, que o cumprimento de sentença para partilha dos bens móveis deve ser processado no mesmo juízo que julgou a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para que seja declarada a competência da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras para julgar e processar o cumprimento de sentença no 0704098-91.2019.8.07.0020 e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Como regra geral, o foro competente para processar o cumprimento de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens é o foro do juízo prolator da sentença, nos termos do que preceitua o art. 516, II, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E VARA CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 516, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DE FAMÍLIA. 1. O Juízo de família é competente, em regra, para processar o cumprimento de suas sentenças, exceto quando necessário o ajuizamento de ação autônoma bem como as hipóteses excepcionadas pela lei. 2. A pretensão de cumprimento de sentença que verse sobre questão patrimonial, deve ser dirimida junto ao Juízo de Família, com espeque no art. 516, II, do CPC. 3. Conflito negativo de competência procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF. (Acórdão 1314519, 07477707820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDO PELO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. I - Compete ao Juízo da Vara da Família o cumprimento de seus julgados, conforme dispõe o art. 516, inc. II, do CPC. II - A r. sentença decretou o divórcio das partes e homologou o acordo de partilha de bens, no qual ficou definido que a ex-esposa arcaria com o pagamento das prestações do imóvel que lhe foi atribuído. No cumprimento de sentença, o ex-cônjuge pleiteia o adimplemento de tal obrigação, porque o financiamento imobiliário permanece em seu nome. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1285872, 07134137220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No mesmo sentido, aliás, já exarei voto em Conflito Negativo de Competência de minha relatoria, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. 1. Cabe ao Juízo prolator da sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, o processamento e julgamento da ação de cumprimento que visa compelir o ex-companheiro ao pagamento do valor referente ao bem partilhado. 2. Aplica-se ao caso a regra prevista no art. 516, inc. II, do CPC, a qual determina que o processamento do cumprimento de sentença deve ocorrer no Juízo que apreciou a demanda. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante-1 a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho. (Acórdão 1317017, 07464586720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora na partilha pode possibilitar a dilapidação do patrimônio que está na posse da agravada, de forma a frustrar o direito do agravante reconhecido na sentença exequenda. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.